Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-58.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800720-58.2021.8.14.0057

APELANTE: ANDRE GOMES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800720-58.2021.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA – PA

APELANTE: ANDRÉ GOMES FERREIRA

ADVOGADO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO OAB/PA 22.277

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800720-58.2021.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA – PA

APELANTE: ANDRÉ GOMES FERREIRA

ADVOGADO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO OAB/PA 22.277

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ GOMES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 16307084 p. 1-2), em resumo,
que a senhora ROCICLEIA DA SILVA TEXEIRA, vivia em Regime de União Estável com o Recorrente, e, ao longo da relação amorosa, por diversas vezes, foi ameaçada de morte por ele. Na noite do dia 17.10.2021, após consumir bebidas alcoólicas, portando um terçado, o apelante voltou a ameaçar sua companheira, porém, ela conseguiu se esconder no quintal da residência do casal. Na mesma noite, a ofendida tentou deixar o imóvel e seguir para casa de parentes, porém, acabou sendo alcançada e agredida fisicamente pelo mesmo, o qual, portando uma faca, cortou o seu nariz e o rosto, oportunidade em que foi ajudada por terceiros
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16307181) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17060074 p. 1-5), pleiteando a aplicação do princípio da consunção com relação ao crime de ameaça.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 18013118 p. 1-7)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 18326591 p. 1-2
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Aplicação do princípio da consunção ao crime de ameaça (art. 147, CP):

A defesa objetiva
a absolvição com base na atipicidade do crime de ameaça em virtude de ter sido praticado no mesmo contexto da lesão corporal, razão pela qual deve incidir o princípio da consunção, a fim de que o delito de ameaça seja absorvido pelo crime de lesão corporal.

De início convém apontar que a aplicação do princípio da consunção ou da absorção, tem por fundamento jurídico o princípio geral de Direito Penal do “
ne bis in idem
”, segundo o qual ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato.

Assim, analisando os argumentos levantados pela defesa, entendo que não apresentam razão, pois o princípio da consunção somente pode ser aplicado se houvesse prova cabal de que uma infração de menor gravidade fosse crime meio para a prática do delito mais grave, o que não ocorreu nestes autos.

Conforme análise probatória, as aludidas condutas ocorreram em contextos diversos, a primeira, de Lesão Corporal ocorreu quando o acusado agrediu fisicamente a vítima, conforme faz prova o Laudo de Lesão Corporal, e vem relação ao crime de ameaça configurou-se pelo intenso sofrimento mental que o apelante praticou com a ofendida, conforme depoimentos prestados nos autos, afirmando por diversas vezes que iria matá-la.

Assim, improcedente o pedido de aplicação do princípio da consunção penal

entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, pois, embora cometidos no mesmo contexto fático, um não é meio para a consecução do outro, sendo crimes são autônomos e independentes entre si.

No presente caso, a violação à integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave injustamente prometido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024